Tribunal: TJDFT
Processo: 0708978-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708978-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANE AYALA VENEROSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo de conhecimento ajuizado por CRISTIANE AYALA VENEROSO em desfavor do agravante, deferiu o pedido liminar para determinar a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da autora, sem necessidade de compensação e sem qualquer redução salarial, até decisão final. Eis o teor do decisório combatido (ID 119078361 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indeferiu-se à gratuidade da justiça à autora e determinou-se o recolhimento das custas processuais (ID 115700052). Diante da inércia da autora em cumprir a determinação (ID 118805780), foi determinado o cancelamento da distribuição (ID 118862168), no mesmo dia, a autora comprovou o recolhimento das custas processuais e requereu a reconsideração da decisão (ID 118915383). Tendo em vista o princípio da economia processual, defiro o pedido da autora para reconsiderar a decisão de ID 118862168 e receber a petição inicial. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária, sem a necessidade de compensação e sem qualquer redução salarial até decisão final. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifica-se que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O laudo da junta médica reconheceu a necessidade de redução da jornada de trabalho (ID 111864069, pág. 17), com o qual concordou a chefia imediata (ID 111864070, pág. 11), porém, o pedido foi indeferido com base em parecer da Procuradoria Geral do Distrito Federal (ID 111864070, pág. 4 e 5 e ID 111864070, pág. 14), no sentido de que o servidor não pode cumular a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com o benefício do horário especial. No entanto, verifica-se que o dispositivo legal que autoriza a redução da jornada de trabalho para o servidor que tem filho deficiente não faz a ressalva pretendida no referido parecer; portanto, está demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela autora. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da autora, sem a necessidade de compensação e sem qualquer redução salarial até decisão final. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se. Inconformado, aduz o recorrente, em suma, que o Decreto Distrital no 25.324, o qual autoriza os órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal a oferecer a opção pelo regime de 40 (quarenta) horas semanais, estabelece, em seu art. 3o, inc. III, a incompatibilidade de tal regime com o deferimento de horário especial, de modo que deverá a agravada fazer a retratação da carga horária de 40h para 20h ou optar por permanecer na jornada de 40h sem redução. Tece considerações sobre o princípio da legalidade, na forma do art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como acerca da discricionariedade da Administração na gestão de recursos humanos, à luz do art. 84, incisos IV e XXVI, da LODF. Acerca do perigo da demora, alega que “a manutenção da decisão a quo, inobstante a sua clara aparência de ilegalidade, tornará inócua a vitória dos Recorrentes no feito, na medida em que, durante a tramitação do feito, a Parte Adversa continuará a receber sem trabalhar, não obstante não preencher os requisitos da redução de horário deferida pelo MM. Pretor de piso, verba que será dada como irrepetível diante do seu caráter alimentar”. Pede, ao final, medida liminar para suspender os efeitos da r. decisão recorrida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Entendo, porém, que não se mostram presentes, no caso, os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Na origem, a autora, servidora pública distrital, formulou pedido de tutela de urgência para redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária, ou seja, de 40h para 20h, sem necessidade de compensação e sem redução salarial, até decisão final, sob o argumento de que faz jus ao benefício de horário especial em razão de seu filho menor, nascido em 7/4/2015, ser portador de Transtorno do Espectro do Autismo, necessitando de acompanhamento multidisciplinar constante, conforme relatórios médicos e prescrições acostadas com a inicial. Extrai-se, ainda, do processo de referência, que a requerente solicitou o referido benefício em 1o/8/2017, junto à Secretaria de Estado de Saúde do DF, tendo o Laudo Médico Pericial no 175/2017 concluído que o filho da servidora é portador de necessidade especial, hipótese que se amolda à Lei 4.317/2009, motivo pelo qual reconheceu o direito da postulante à jornada reduzida em até 20% (vinte por cento) (ID 111864069, pg. 17 - processo referência). Por sua vez, a chefia imediata igualmente manifestou concordância com o pleito de redução da carga horária, “devido a incompatibilidade de horários para realização dos acompanhamentos nas áreas de Psicologia, Terapeuta Ocupacional, neuropediatria, fonoaudiologia, Equoterapia e Estimulação Precoce” (ID 111864070, pg. 11 – processo referência). Todavia, o pedido foi indeferido em sede administrativa, haja vista o parecer da Procuradoria Geral do Distrito Federal no 694/2016 no sentido de que “o servidor que realizou a opção pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais e, em virtude de deficiência superveniente passe a ter o direito ao horário especial previsto no art. 61, inciso I e § 1o, da LC 840/2011, deverá retornar à jornada de trabalho original, dada a incompatibilidade entre os institutos, na linha do opinativo ora aprovado” (ID 111864070, pg. 14 – processo referência). Nesse contexto, ressai evidente, de um juízo de cognição sumária, que a pretensão da autora encontra amparo na legislação vigente e na jurisprudência desta Casa de Justiça, conforme fundamentos a seguir. A Constituição Federal resguarda em seu art. 227, § 1o, inc. II, o pleno exercício dos direitos básicos e a proteção das pessoas com deficiência, como se vê abaixo: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010) § 1o O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil; II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. De forma mais específica, o Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura e promove, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, a fim de fomentar a sua inclusão social e cidadania. Veja-se: Art. 1o É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Na mesma linha, a Lei Distrital no 323/92 autoriza o Poder Executivo a adotar medidas de apoio aos servidores responsáveis por portadores de deficiência física, sensoriais ou mentais, nos termos a seguir: Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a instituir medidas de apoio aos servidores da administração direta, indireta e fundacional, no âmbito do Distrito Federal, que sejam comprovadamente pais ou responsáveis por portadores de deficiências físicas, sensoriais ou mentais, de forma a propiciar condições para a atenção especial a que os mesmos fazem jus. Art. 2o Para atingir esse objetivo, poderão ser instituídas as seguintes medidas, entre outras: I – redução na carga horária de trabalho, na dependência de cada situação específica; II – adoção de horário especial ou de horário móvel, para cumprimento da carga horária definida. Parágrafo único. A concessão de qualquer desses benefícios obedecerá a parâmetros e critérios a serem explicitamente definidos pelo Poder Executivo, e publicados no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo considerar, entre outros aspectos, o grau de deficiência, o nível socioeconômico educacional do servidor e o número de portadores de deficiência sob sua responsabilidade. O Decreto Distrital no 14.970/93, por sua vez, regulamenta a lei supracitada ao dispor sobre medidas de apoio aos servidores da Administração Direta, Indireta e Fundacional do DF, prevendo a concessão de redução de jornada de trabalho para pais ou responsáveis por deficientes, ou ainda horário especial ou móvel para cumprimento da carga horária definida: Art. 1o - Os servidores da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Distrito Federal que sejam pais ou responsáveis por portadores de deficiências físicas, sensoriais ou mentais poderão obter os seguintes benefícios, na forma regulamentada por este Decreto: I - horário especial ou móvel para cumprimento da carga horária definida; II - redução na carga horária de trabalho. Art. 2o - Na hipótese da deficiência exigir tratamento especializado em instituição hospitalar, de reabilitação ou educacional, ao servidor responsável pelo deficiente poderá ser concedido o horário especial com mobilidade para o cumprimento da carga horária, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário da repartição e o período em que se fizer necessária a presença do servidor junto ao dependente deficiente, sem prejuízo do exercício do cargo de que é titular. Parágrafo único - Essa hipótese será considerada quando o servidor estiver submetido a carga horária igual ou inferior a 30(trinta) horas semanais. Art. 3o - Quando a mobilidade do horário não satisfizer as necessidades de atendimento ao deficiente, poder-se-á conceder ao servidor redução na jornada de trabalho de duas horas, nos dias em que houver necessidade de deslocamento da residência para esse fim, desde que esteja submetido a carga horária superior a 30 (trinta) horas semanais”. Posteriormente, foi editado o Decreto Distrital 34.023/12, que Regulamenta os Procedimentos Médico-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, e dá outras providências, constando no seu art. 42 a possibilidade de redução de carga horária de até 20% (vinte por cento) da jornada de trabalho para servidor público que tenha dependente com deficiência, independentemente da compensação de horário: Art. 42. É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei. (Artigo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016) § 1° O pedido de concessão deste benefício será examinado em processo administrativo individual, por Junta Médica Oficial, e será instruído com os documentos comprobatórios do grau de parentesco, juntamente com a documentação médica assistencial da pessoa com deficiência. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016) § 2° Faz-se também necessária a comprovação da necessidade do atendimento especial à pessoa com deficiência, que seja incompatível com o horário de trabalho do servidor, mediante parecer técnico fornecido pela instituição que estiver prestando o atendimento. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016) § 3o Do processo deverão constar pronunciamento da chefia imediata do servidor e laudo da Junta Médica Oficial, bem como parecer conclusivo do Setor de Gestão de Pessoas. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016) § 4° Nos casos de que trata o caput, a redução de carga horária é de até 20% (vinte por cento) da jornada de trabalho. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016)” (grifo nosso) E, em momento mais recente, entrou em vigor a Lei Complementar no 928/2017, que conferiu nova redação ao art. 61 da Lei Complementar Distrital no 840/11 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis), o qual passou a autorizar a redução de até 20% (vinte por cento) da jornada de trabalho para servidores que tenham cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme, sem a obrigatoriedade de compensação. Confira-se: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I – com deficiência ou com doença falciforme; II – que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV - na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 20% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. § 2o Nos casos dos incisos III e IV, é exigida do servidor a compensação de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir integralmente o regime semanal de trabalho. § 3o O servidor estudante deve comprovar, mensalmente, a sua frequência escolar”. (grifo nosso) Portanto, incabível a tese do agravante de aplicação do Decreto Distrital no 25.324/2004, que veda em seu art. 3o, inc. III, a concessão do regime opcional de trabalho de 40 horas semanais aos servidores que sejam beneficiários de horário especial, primeiro, porque a necessidade do dependente da autora com deficiência e a respectiva solicitação administrativa foi superveniente à sua admissão no regime de 40 horas, sendo que se depreende da aludida norma a vedação de concessão da jornada de 40 horas para servidores que já sejam beneficiários de horário especial. Segundo, porque o Decreto Distrital 34.023/12 mencionado alhures é posterior e especial em relação ao Decreto Distrital no 25.324/2004, além de este ser mais restritivo e não se compatibilizar com todo o arcabouço normativo que salvaguarda a assistência e prioridade às pessoas com deficiência. Além disso, “o Decreto no 25.324/2004 tinha por fundamento a Lei Distrital no 2.663/2001 que instituiu o regime opcional de trabalho de quarenta horas semanais, revogada expressamente pela Lei Complementar Distrital no 840/2011. Logo, restou revogado o dispositivo que estabelece a vedação da concessão do regime opcional de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais aos servidores beneficiários de horário especial” (Acórdão 1145582, 07023497920188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, DJE: 29/1/2019). Sobre matéria, assim já decidiu esta egrégia Casa de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MENOR DEPENDENTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. TDAH. TRANSTORNO DESAFIADOR DE OPOSIÇÃO. TDO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES TERAPÊUTICAS. OPÇÃO POR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. HORÁRIO ESPECIAL COM REDUÇÃO DE 20% SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO, NEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 928/17. DECRETO DISTRITAL No 34.023/12. DECRETO DISTRITAL No 37.610/16. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, em que a autora pede a redução de sua jornada de trabalho, de 40 para 20 horas semanais, sem redução da remuneração, nem compensação de horário. 1.1. Por meio da sentença, o pedido inicial foi parcialmente acolhido para reconhecer o direito da postulante à redução de jornada, no patamar de 20%, sem redução de proventos ou compensação de horário, enquanto durar o tratamento de seus filhos. 1.2. No recurso, o Distrito Federal pede a reforma da sentença, em suma, para que a servidora seja obrigada a compensar a jornada de trabalho. 2. O artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 840/11, com a redação dada pela Lei Complementar no 928, de 26 de julho de 2017, autoriza a redução de até 20% (vinte por cento) da jornada do trabalho para servidores que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme, sem a obrigatoriedade de compensação. 3. No caso concreto, está comprovada a necessidade da servidora de redução da jornada de trabalho em função do tratamento de seus filhos menores, conforme reconhecido no laudo médico pericial, bem como comprovado por diversos atestados e pareceres juntados aos autos. 3.1. Nesse contexto, é patente a ilegalidade de impor à servidora a obrigação de se retratar da opção feita pela carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, pois o retorno à jornada de 30 (trinta) horas semanais implica também em redução dos vencimentos causada pela própria deficiência de seus filhos, que necessitam de tratamentos mais dispendiosos. 4. Precedente da Casa: Omissis. " 1. A Lei Complementar Distrital no 928/2017 alterou o §2o do art. 61 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, passando a permitir a redução em até 20% (vinte por cento) da carga horária de trabalho dos servidores públicos do Distrito Federal que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sem a necessidade de compensação e sem a redução da remuneração. 1.1. In casu, os relatórios médicos juntados aos autos constataram que o filho da servidora impetrante é deficiente, havendo a necessidade da redução de sua jornada de trabalho, mantida sua remuneração integral e sem a obrigatoriedade de compensação de horário. 2. O dispositivo do Decreto Distrital no 25.324/2004 que estabeleceu a vedação da concessão de regime opcional de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais aos servidores beneficiários de horário especial foi revogado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011. Não obstante, em observância ao princípio da hierarquia das normas, os decretos são atos administrativos e advém do poder regulamentar do chefe do Executivo, não podendo contrariar a lei. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida". (1a Turma Cível, PJe no 07023497920188070018, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe de 29/1/2019). 5. Apelo conhecido e improvido. (Acórdão 1182834, 00439767520168070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da não demonstração da probabilidade do direito do Distrito Federal e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se o indeferido da medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador